Tribunal: TJDFT
Processo: 0705485-06.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. OFERECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR. FASE PREPARATÓRIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante como incurso nas penas dos arts. 217-A, §1°, do Código Penal, e 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem assim na obrigação de indenizar a vítima a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática dos crimes de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, §1°) e fornecimento de bebida alcoólica a adolescente (ECA, art. 243) pelo ora apelante, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos, inclusive quanto à fixação de dano moral em favor da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os crimes contra a dignidade sexual, mormente em face de vítimas vulneráveis, são praticados, na quase totalidade dos casos, às escondidas, longe das vistas de possíveis testemunhas que possam atestar o fato delituoso. 3.1. Essa circunstância constitui, não raro, um elemento adicional no ânimo do criminoso, certo de que a ausência de testemunhas que possam confirmar a autoria, materialidade e circunstâncias do fato pode acarretar sua impunidade. 3.2. Em delitos desta natureza, a jurisprudência tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime, autoria e circunstâncias, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos probatórios trazidos ao caderno processual, afigura-se hábil à condenação.
4. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente aos delitos praticados pelo réu. 4.1. Os depoimentos da vítima, tanto em sede inquisitorial como em juízo, são dotados de clareza, coerência e firmeza ao relatarem os atos de violação à sua dignidade sexual praticados pelo réu. 4.2. Os elementos probatórios são idôneos e suficientes a comprovar a tese acusatória, no sentido de que o réu efetivamente violou a dignidade sexual da vítima, sua filha, por meio de conjunção carnal e outros atos libidinosos, não queridos nem aceitos pela menor. 4.3. Caracteriza estupro de vulnerável (art. 217-A, §1°, do CP) a prática de conjunção carnal e de atos libidinosos diversos com pessoa que, por qualquer motivo, não possa oferecer resistência, como é o caso dos autos, em que a vítima, face o estado de embriaguez não pode opor resistência eficaz às violações praticadas pelo agressor.
5. O oferecimento de bebida alcoólica à menor constituiu, no presente caso, uma fase preparatória para o crime mais grave, qual seja, o estupro de vulnerável, daí porque deve a conduta antecedente ser absolvida, considerando o princípio da consunção.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.675.874/MS, Tema no 983 dos recursos repetitivos, decidiu pela possibilidade de o julgador fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia. 6.1. Embora não existam parâmetros rígidos para o arbitramento do dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.